Tribunal: TJES
Processo: 0032125-23.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032125-23.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WELISON BISPO DE ALMEIDA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0032125-23.2018.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WELISON BISPO DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.

HOMICÍDIO
DUPLAMENTE
QUALIFICADO TENTADO. ARTIGO 121, §2º, INCISOS I E IV, C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.
1
.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE IMPOSTA.

DECOTE
DA

PERSONALIDADE DO AGENTE
.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA E GENÉRICA.
MANUTENÇÃO DA CULPABILIDADE E CONDUTA SOCIAL. 2.
EMPREGO DAS FRAÇÕES DE 1/6 (UM SEXTO) OU 1/8 (UM OITAVO) NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO PREJUDICADO.

3
.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
Tendo em vista a negativação da culpabilidade e da conduta social, amparada em fundamentação idônea, inviável a condução da pena-base ao mínimo legal. Necessário proceder, contudo, ao decote da personalidade do agente, em razão da fundamentação inidônea, sendo medida que se impõe o redimensionamento da reprimenda.
2
.

Resta prejudicado o pleito pela aplicação da fração de 1/6 (um sexto) ou 1/8 (um oitavo) na primeira fase da dosimetria da pena, considerando que o julgador já se valeu do critério da fração de 1/8 (um oitavo) calculada entre as penas mínima e máxima cominadas em abstrato, em conformidade com o entendimento jurisprudencial do STJ.

3
. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0032125-23.2018.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WELISON BISPO DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
WELISON BISPO DE ALMEIDA
,
contra a sentença oriunda da 1ª Vara Criminal de Vitória, que, obedecendo decisão do Conselho de Sentença, condenou-o nas iras do artigo 121, §2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena definitiva de 10 (dez) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, para cumprimento em regime inicial fechado.

Narra, a denúncia, em síntese, que no dia 28 de fevereiro de 2018, o denunciado, agindo com
animus necandi
, iniciou a conduta de matar Ademilson Francisco da Silva, vulgo “Cabeça”, efetuando disparos de arma de fogo, causando-lhe ferimentos, somente não consumando o crime por circunstâncias alheias a sua vontade.

Na forma das razões recursais, a defesa pugna pela realização pela fixação da pena-base no mínimo legal. Subsidiariamente, requer o emprego das frações de 1/6 (um sexto) ou 1/8 (um oitavo) na primeira fase da dosimetria. Requer, ainda, o prequestionamento da matéria.

Pois bem.

A materialidade e a autoria foram devidamente reconhecidas no caderno processual. Por esta razão, a análise recursal se restringe ao arrazoado pelo apelante.

Pugnou a defesa pela redução da pena-base imposta ao réu, sob a alegação de que fora fixada de forma genérica e exasperada.

Em relação ao crime de homicídio, o MM. Juiz considerou negativas ao réu a culpabilidade, conduta social e personalidade, sob os seguintes argumentos:

“
[...]
Evidenciada a
culpabilidade
do réu, sendo extremamente reprovada sua conduta, tendo demonstrado grande desapego à vida humana e, claramente, que tinha total consciência da reprovabilidade do seu comportamento, e tanto se torna mais grave quando se verifica ter planejado e premeditado o delito [...];
a
conduta social
do acusado merece valoração negativa, uma vez que ele é pessoa temida no meio em que vive, tanto que a vítima, com medo pela sua vida e de seus familiares, requereu que fosse ouvida nessa condição especial
[...]; a
personalidade
do denunciado deve ser valorada em seu desfavor, pois ele fazia da atividade criminosa seu meio de vida, sendo conhecido por exercer o tráfico no bairro de Santa Martha

[...]
”.

Para a exasperação, deve o julgador respaldar-se em fundamentos exógenos ao tipo, relevantes, que justifiquem o elevado grau de reprovação da conduta do réu, seja pelas circunstâncias judicias objetivas ou subjetivas descritas no art. 59 do Código Penal.

Acertada a valoração negativa da culpabilidade, tendo em vista a premeditação do delito, a qual evidencia a maior reprovabilidade da conduta, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. MANEJO DO WRIT COMO REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ILEGALIDADE FLAGRANTE EVIDENCIADA. ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PLEITO DE AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA ELEITA INADEQUADA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DESPROPORCIONAL. TENTATIVA. FRAÇÃO. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. PETIÇÃO INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. PROVIMENTO ESTENDIDO AOS CORRÉUS. [...] 4. Consoante jurisprudência deste Sodalício, a premeditação do delito é fundamento que pode legitimar a exasperação da pena-base. É adequada a avaliação negativa da vetorial consequências do crime, nos casos em que a prática delitiva deixa graves sequelas na vítima, como, por exemplo, a necessidade de mudar de residência, o desenvolvimento de quadro depressivo e a contínua e duradoura sensação de medo. A conduta social pode ser valorada, negativamente, a depender do caso, quando se tratar de Réu de altíssima periculosidade, dedicado a atividades criminosas ligadas ao tráfico ilícito de entorpecentes. [...] 7. Petição inicial liminarmente indeferida. Ordem de habeas corpus concedida, de ofício, para redimensionar as penas aplicadas ao Paciente. Provimento estendido aos Corréus. (HC n. 799.756/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 9/3/2023).

Igualmente acertada a negativação da conduta social, tendo em vista o entendimento jurisprudencial já firmado pelo Colendo STJ no sentido de que esta pode ser atestada através de prova testemunhal, como no caso dos autos.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS. PENAL. FEMINICÍDIO. DOSIMETRIA DA PENA. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS VETORES CULPABILIDADE, PERSONALIDADE, CONDUTA SOCIAL, CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E CONSEQUÊNCIAS DO DELITOS. CIRCUNSTÂNCIAS NÃO INERENTES AO TIPO. ELEMENTOS ACIDENTAIS DEVIDAMENTE DECLINADOS, A DEMONSTRAR A NECESSIDADE DE APENAMENTO MAIS GRAVOSO. AUMENTO À RAZÃO DE 1/6 (UM SEXTO) ACIMA DA PENA MÍNIMA PARA CADA VETOR DESABONADO. RAZOABILIDADE. PRECEDENTES. CONFISSÃO PARCIAL. ELEMENTO DE PROVA QUE LASTREOU O JUÍZO CONDENATÓRIO SUBSTANCIALMENTE DESCONSIDERADO NA DOSIMETRIA. TEMA REPETITIVO N. 585. SÚMULA N. 545 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REDUÇÃO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA QUE DEVE SER OPERADA À RAZÃO DE 1/6. DETRAÇÃO PROCESSUAL PENAL. QUESTÃO MERITÓRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OMISSÃO, TODAVIA, QUE DEVE SER SANADA. COMPETÊNCIA DA JURISDIÇÃO ORDINÁRIA PARA DESCONTAR O TEMPO DE PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSIÇÃO CONTIDA NO ART. 387, § 2.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PEDIDO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, ORDEM CONCEDIDA EM PARTE. HABEAS CORPUS CONCEDIDO EX OFFICIO, PARA QUE O TRIBUNAL LOCAL OPERE A DETRAÇÃO DA PENA COMO ENTENDER DE DIREITO, AFASTADO O ENTENDIMENTO DE QUE ESSA COMPETÊNCIA É EXCLUSIVA DO JUIZ DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS. [...] 5. A conduta social diz respeito à avaliação do comportamento do agente no convívio social, familiar e laboral, perante a coletividade em que está inserido. Doutrina. No caso, o Juiz de primeiro grau, ao consignar que a mãe da Vítima declarou em Juízo que o Paciente constantemente perseguia e ameaçava a Vítima, indicou a reiteração em prática social inadequada, o que ampara a avaliação desfavorável dessa vetorial. Precedentes. "Inexiste qualquer óbice da prova da conduta social por meio de testemunhas, haja vista a regra da persuasão racional (CPP, art. 155 c/c art. 167), não havendo falar em tarifação legal da prova neste caso" (STJ, HC 180.167/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 24/08/2016). [...] 12. Pedido parcialmente conhecido e, nessa extensão, concedida em parte a ordem, para redimensionar a pena imposta ao Paciente para 14 (catorze) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado. Habeas corpus concedido ex officio para determinar ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que, nos autos da Apelação Criminal n. 0002155-27.2016.8.26.0127, com parâmetro no quantum de reprimenda estabelecido neste ato, opere, incontinenti, a detração da pena como entender de direito, conforme exigência contida no art. 387, § 2.º, do Código de Processo Penal, afastado o entendimento de que essa competência é exclusiva do Juiz das Execuções Criminais. (HC n. 704.196/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 21/6/2022).

Já em relação à personalidade do agente, o que verifico nos autos é que a Magistrada utilizou fundamentação genérica, com elementos inerentes ao tipo, em descompasso com o art. 93, inciso IX, da Carta da República e com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual o aumento decorrente dessa circunstância deve ser desconsiderado.

Neste sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE, PERSONALIDADE, CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTOS GENÉRICOS E INERENTES AO TIPO PENAL. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA E REDUÇÃO DA PENA CONCEDIDOS. PLEITO MINISTERIAL DE RESTABELECIMENTO DA EXASPERAÇÃO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 3. A desnecessidade de dados técnicos ou exames feitos por especialistas não exime julgador de aferir, a partir de elementos concretos dos autos - relacionados à índole do réu, seu histórico social e familiar, sua vida social, etc. -, uma maior ou menor propensão à prática de crimes ou um grau maior ou menor de periculosidade do agente. 4. No caso, as instâncias ordinárias limitaram-se a afirmar, de forma genérica, que o modo de agir do réu demonstra uma personalidade voltada para o delito, violenta, agressiva e fria, porém não indicaram elementos concretos aptos a desqualificar a vetorial personalidade do agente, que tem a ver com aspectos psicológicos e morais. Na mesma toada, em relação à conduta social, apenas se mencionou que o agravado tinha envolvimento com o tráfico de drogas, circunstância que por si só não serve para avaliar o comportamento do agente em seu meio social e familiar ou no ambiente de trabalho. [...] 6. Agravo regimental não provido.(AgRg no HC n. 629.109/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022).

Desta forma, passo à nova dosimetria da pena.

Remanescentes a culpabilidade e conduta social, reduzo a pena de forma proporcional ao fixado na sentença, obedecendo ao critério da fração de 1/8 (um oitavo) empregada pelo STJ, e
fixo a pena-base em
16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Presentes as circunstâncias atenuantes previstas no artigo 65, incisos I (menoridade relativa) e III, alínea “d” (confissão espontânea), do Código Penal, bem como a circunstância agravante do artigo 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal (recurso que dificultou a defesa da vítima).

Neste ponto, mantenho o entendimento empregado na sentença e procedo a compensação entre uma agravante e uma atenuante, atenuando a pena em razão da circunstância remanescente na fração de 1/6 (um sexto),
fixando-a em
13 (treze) anos e 9 (nove) meses de reclusão
.

Incide a causa de diminuição de pena referente à tentativa, com previsão no artigo 14, inciso II, do Código Penal, motivo pelo qual mantenho a fração de 1/3 (um terço) empregada na sentença,
fixando a pena em
9 (nove) anos e 2 (dois) meses de reclusão
.

Ausentes causas de aumento de pena,
sendo definitiva a reprimenda acima arbitrada
.

Mantenho incólumes os demais termos da r. sentença.

Resta prejudicado o pleito pela aplicação da fração de 1/6 (um sexto) ou 1/8 (um oitavo) na primeira fase da dosimetria da pena, considerando que o julgador já se valeu do critério da fração de 1/8 (um oitavo) calculada entre as penas mínima e máxima cominadas em abstrato, em conformidade com o entendimento jurisprudencial do STJ.

Por fim, dou por prequestionada a matéria suscitada pela defesa em sede de razões recursais.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
E
DOU
-LH
E
PARCIAL
PROVIMENTO
, tão somente para reduzir a pena imposta ao réu, mantendo-se incólume a r. sentença nos demais pontos, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.